Tribunal: TJES
Processo: 5009967-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009967-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DA SILVA FRANCISCO GOMES DE MATOS

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009967-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DA SILVA FRANCISCO GOMES DE MATOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CERTIFICAÇÃO DAS DATAS DE TRÂNSITO EM JULGADO NA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 113, CNJ. ATO NORMATIVO CONJUNTO 001/2019. RECURSO PROVIDO. 1.
Uma vez constatado que o acusado é reincidente específico em crime hediondo, fez-se necessária a aplicação do artigo 83, V, do Código Penal, que veda a concessão do benefício ao apenado. Isso significa que o acusado, agora considerado reincidente específico, não faz jus ao benefício em qualquer hipótese, pois não pode se desvencilhar de uma circunstância pessoal que atinja a condenação como um todo.
2.

O Juízo das execuções deve observar o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019, preenchendo as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - a fim de que o Ministério Público tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5009967-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DANIEL DA SILVA FRANCISCO GOMES DE MATOS

Advogado do(a) AGRAVADO: PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA - ES18442

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de
Vila Velha-ES,
que indeferiu o pedido ministerial de atualização dos dados afetos ao trânsito em julgado das ações penais que integram o processo de execução originário, bem como que indeferiu o pedido de retificação do cálculo do livramento condicional para constar que o apenado não faz jus à benesse, tendo em vista que é reincidente específico.

Requer o MP: a) a retificação do cálculo do livramento condicional para constar que o apenado não faz jus à benesse, tendo em vista que é reincidente específico; b) a disponibilização da certidão de trânsito em julgado.

As pretensões merecem prosperar.

Quanto ao pedido referente à vedação à concessão do livramento condicional, destaco, inicialmente, que o cálculo referente ao benefício supracitado, na decisão impugnada, não se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui o entendimento firmado no sentido de ser a reincidência uma circunstância de caráter pessoal, e não da condenação.

Assim, destaco que
os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e à execução em que foi reconhecida
.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a condição de reincidente se estende sobre a totalidade da pena, ou seja, sobre a execução como um todo, por se tratar de condição pessoal do apenado.

Deste modo, deve-se reconhecer que os cálculos da presente execução não se encontram nos moldes do entendimento já firmado, inclusive, pelo presente Tribunal, visto que não há aplicação dos efeitos da reincidência específica em relação à totalidade das condenações.

Para fins de esclarecimento, destaco que o delito que originou a ação penal nº 0000002-30.2022.8.08.0024 foi praticado em 31/12/2021, após o trânsito em julgado da Ação penal nº 0026451-98.2017.8.08.0024, que ocorreu em 15/10/2019. A partir de então, o apenado tornou-se reincidente específico em crime hediondo.

Assim, ao tornar-se reincidente específico em crime hediondo, fez-se necessária a aplicação do art. 83, V, do Código Penal, que veda a concessão do benefício ao apenado.
Isso significa que ele, agora considerado reincidente específico, não faz jus ao benefício em qualquer hipótese, pois não pode se desvencilhar de uma circunstância pessoal que atinja a condenação como um todo
.

Deste modo, o cálculo do livramento condicional deve ser retificado de modo a constar a “fração” de 1/1 em relação à totalidade das penas, inclusive os crimes comuns.

Ademais, quanto ao pedido referente à certificação do trânsito em julgado, também possui razão o Ministério Público.

Destaca-se que, no julgamento do agravo em execução penal n. 5008125-67.2023.8.08.0000, julgado à unanimidade, a egrégia 2ª Câmara Criminal deste Tribunal,
foi determinado que o Juízo das execuções observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada
- conforme determinação do artigo 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 -
para que o Ministério Público tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados
. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. DEVER DE PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE APRESENTAR CÓPIA DO DOCUMENTO. SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO ENTRE OS JUÍZOS DE CONHECIMENTO DE DAS EXECUÇÕES PENAIS. FLUXOS DEFINIDOS PELO CNJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. O processo de execução da pena tem por regra um início de ofício pelo Poder Judiciário e se desenvolve por impulso oficial, competindo ao juízo da execução zelar para que o processo tenha seguimento regular, na forma da lei, determinando o juízo da execução a realização dos atos processuais necessários a fim de que o processo alcance o seu desfecho com a extinção da punibilidade do condenado. 2. Em conformidade com o art. 3º da Resolução nº 113 de 20/04/2010 do CNJ, "O Juiz competente para a execução da pena ordenará a formação do Processo de Execução Penal (PEP), a partir das peças referidas no artigo 1º". Formar o processo a partir das peças implica em determinar que elas sirvam de base informativa e não, necessariamente, que o processo as contenha fisicamente. 3. O art. 2º do Ato Normativo Conjunto 001/2019, assim, prevê que "Para cada indivíduo será formado um único processo de execução penal, individual e indivisível, que reunirá todas as condenações que lhe forem impostas, inclusive aquelas que vierem a ocorrer no curso da execução". Logo, são as informações concernentes ao apenado que importam aos atores processuais. 4. Com a implementação dos sistemas eletrônicos - a exemplo do SEEU e do BNMP - optou-se por fluxo de documentos e dados que permita maior sinergia entre esses Juízos e diminua os tempos processuais mortos - mesmo o descrito no art. 6º, §4º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 (art. 6º [...] §4º. A guia de execução erroneamente preenchida ou incompleta, assim como aquela deficientemente instruída, deverá ser devolvida por via eletrônica à unidade judiciária remetente, independentemente de decisão judicial e com indicação expressa da deficiência, para correção e reenvio em 48 (quarenta e oito) horas). 5. Esse fluxo pressupõe que o Juízo de conhecimento alimente o BNMP com os documentos necessários à expedição da Guia de Execução (que ficam disponíveis somente ao Poder Judiciário, em razão de o CNJ não dispor de acesso dedicado ao Ministério Público) e o Juízo da Execução dali extrai os dados que devem ser lançados na Guia junto ao SEEU-CNJ (sistema esse ao qual o MP tem acesso). No item 20 do Manual de Usuário do BNMP está especificada a rotina para cadastramento da guia de recolhimento, havendo no item 20.2.2 a apresentação da Tela Lista de Peças. 6. O MP deve ter acesso aos dados contidos nos documentos listados no art. 1º da Resolução nº 113 do CNJ. No entanto, por se tratar de Juízos com competências distintas e que, estruturalmente, estão em espaços diversos e com procedimentos diversos, é preciso que haja uma forma de se fazer a comunicação entre eles. Porém, quanto ao acesso direto aos documentos, parece-me que, aí sim, o MP deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou que haja uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição. 7.
Recurso parcialmente provido para determinar que o Juízo Recorrido observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do art. 2º, §1º do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o MP tenha acesso a todos os dados relativos a cada um dos apenados
.

Diante do exposto, sem mais delongas, determino que o Juízo das execuções observe o disposto na Resolução nº 113 do CNJ e no Ato Normativo Conjunto 001/2019 e preencha as guias de execução de forma completa e atualizada - conforme determinação do artigo 2º, §1º, do Ato Normativo Conjunto 001/2019 - para que o Ministério Público tenha acesso a todos os dados relativos ao apenado.

Deixo de obrigar o Juízo das execuções a fornecer cópia dos documentos decorrentes das condenações havidas em desfavor do recorrente por entender que, nesses casos, o Ministério Público deva recorrer ao Juízo de conhecimento para obtê-los ou realizar uma solicitação institucional ao CNJ para que seja criado um acesso dedicado à instituição.

Deste modo, na esteira da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
a fim de que seja retificado o cálculo do livramento condicional para constar que o apenado não faz jus à benesse, tendo em vista que é reincidente específico, bem como que seja o Juízo das execuções preencha as guias de execução de forma completa e atualizada, para que o Ministério Público tenha acesso a todos os dados relativos ao apenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.